Tribunal: TJDFT
Processo: 0742209-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PITE S/A, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental. Na origem, processa-se oposição ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA, ANTÔNIO TEIXEIRA DOS ANJOS, PALOMA ALVES DE SOUZA SILVA, JOSÉ GERALDO RODRIGUES CARNEIRO, VALDINEY SOUZA OLIVEIRA, BARTOLOMEU FRANCISCO DE SOUZA, CREUSA DOS ANJOS DE JESUS, AVAILDO BISPO DA TRINDADE e IMAD SALIH MOSA FOQAHAA. No processo apenso e principal em relação à oposição, tramita pedido de reintegração de posse deduzido por LUIZ CARLOS HOMEM DA COSTA em desfavor dos demais agravados. A ação de reintegração de posse foi distribuída em 12/06/2020 e deferida liminar em favor de LUIZ CARLOS em 15/06/2020. PITE S/A ajuizou oposição em 1o/02/2023, sob o fundamento de que seria a legítima proprietária e possuidora da área em litígio. A ação teve curso regular, com a resposta dos opostos e réplica da opoente e se encontra em fase de saneamento. Sobreveio requerimento incidental de tutela provisória, onde PITE S/A sustentou que novos invasores teriam se instalado no local e requereu ao juízo a expedição de mandado de verificação e a intimação dos opostos para que se abstenham de realizar quaisquer novas obras ou ampliações, que seja realizado acompanhamento das áreas em litígio por meio de inspeção a fim de evitar a concretização da invasão. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, na reintegração de posse já foi deferida limina em favor de LUIZ CARLOS, e o presente pedido guarda relação direta com os fundamentos daquela decisão já estabilizada. Não há elementos concretos e individualizados que permitam aferir a atualidade dos fatos narrados e que os registros visuais colacionados não demonstram alteração da situação fática já delineada na ação principal. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que novos invasores estão se instalando na região e que haveria sinais de ocupação irregular demonstradas por imagens de drone colacionadas aos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Preparo regular sob ID 76819678. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “PITE S/A apresentou pedido incidental de tutela de urgência, nos autos da ação de oposição que move em face de Luiz Carlos Homem da Costa e outros, com o objetivo de interromper construções e ocupações supostamente irregulares em área objeto de litígio, localizada no Condomínio Mansões Entre Lagos, ID 224557734. A autora sustenta que os réus vêm promovendo obras e ampliações na área em litígio. Alega, ainda, o ingresso de novos ocupantes, fato registrado em boletim de ocorrência e ilustrado por imagens aéreas anexadas aos autos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente os pressupostos legais. Observa-se que na ação principal já foi deferida a reintegração de posse em favor do réu Luiz Carlos, medida que restabeleceu a situação possessória e conferiu estabilidade à relação jurídica sobre o imóvel em questão. A decisão encontra-se vigente e apta a produzir os efeitos próprios da tutela jurisdicional, não havendo notícia de sua revogação ou suspensão. O pedido incidental ora formulado, embora distinto em sua natureza, guarda relação direta com os fundamentos já apreciados naquela decisão, não havendo, até o momento, elementos que evidenciem alteração relevante do quadro fático que justifique nova intervenção judicial. Apesar da aparente urgência que permeia a narrativa da parte autora, o pedido não se ampara em elementos concretos e individualizados que permitam aferir, com segurança, a atualidade e a gravidade dos atos descritos, especialmente no que se refere à suposta expansão da ocupação e à realização de novas construções. As alegações apresentadas, ainda que acompanhadas de registros visuais, não evidenciam, com a precisão necessária, a correlação direta entre os fatos narrados e os réus da presente demanda, tampouco demonstram alteração substancial da situação fática já apreciada no processo principal. Ademais, o feito aproxima-se da fase de saneamento, momento processual próprio para delimitação das questões controvertidas e organização da instrução probatória, não se revelando adequado o deferimento de medidas liminares que possam interferir na estabilidade da posse já reconhecida judicialmente. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes seus pressupostos. A pretensão posta em sede de tutela de urgência incidental é obstar a modificação do estado das coisas enquanto aguarde-se a resolução do litígio. A bem da verdade, tal pretensão sequer precisava ser requerida em sede de tutela de urgência, porque, em razão dos princípios da cooperação e da boa-fé, é dever das partes não alterarem o estado das coisas no curso processo, sob pena de tal conduta configurar ato atentatório à dignidade da justiça, passível não só de multa, como de determinação de ofício de demolição para o restabelecimento do status quo anter: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. Conclusão, o pedido formulado não guarda qualquer relação de prejudicialidade com eventuais liminares deferida no bojo do processo, porque, apesar de eventual reconhecimento da probabilidade do direito, tal medida é deferida em caráter provisório e com base em cognição sumária, de modo que, tanto nesta hipótese, como em qualquer outra, é dever das partes não alteraram o estado das coisas enquanto no processo tem seu curso regular. O pedido da parte recorrente assenta-se na alteração do quadro fático, em razão de construções e outras alterações promovidas na área litigiosa, inclusive com o ingresso de novos invasores, o que recomenda toda atenção e cautela do Julgador para, ao final, não permitir que a tutela jurisdicional seja de impossível cumprimento ou até evitar que o seu cumprimento cause repercussão e prejuízos além daqueles esperados caso a moldura fática não estivesse alterada. Segundo sobressai da peça recursal, a agravante informou que o seu pedido tem “..... o objetivo de interromper construções e ocupações supostamente irregulares em área objeto de litígio, localizada no Condomínio Mansões Entre Lagos, ID 224557734. A autora sustenta que os réus vêm promovendo obras e ampliações na área em litígio. Alega, ainda, o ingresso de novos ocupantes, fato registrado em boletim de ocorrência e ilustrado por imagens aéreas anexadas aos autos.” Conclusão, independentemente de eventual reconhecimento da probabilidade de direito reconhecido ao se conceder tutela de urgência ou do estado em que se encontra o processo, em nome dos princípios da cooperação e da boa-fé, as partes contendedoras não podem alterar o estado das coisas e nem permitir que terceiros o façam com o seu consentimento, e deverão comunicar imediatamente ao Juízo caso isso ocorra à revelia do respectivo controle ou concordância. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao agravado que se abstenha de alterar o estado das coisas, seja promovendo qualquer obra, melhoria, fracionamento do terreno, permitindo o ingresso de terceiro, enfim, de promover alteração de qualquer natureza sem prévia autorização judicial, sob pena de multa e a adoção de outras medidas legais, inclusive de demolição. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator